Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753855-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO, LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ALAN LACERDA DE SOUSA PINTO e LEIA DA SILVA CARVALHO LACERDA, indeferiu o pedido de substituição da penhora realizada sob o faturamento da empresa. (ID 216619466, integrada pela Decisão ID 219042949, autos de origem). Em suas razões (ID 67387033), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de capacidade financeira par arcar com as custas processuais; 2) apresentou bem imóvel penhorável, mas o credor não o aceitou e pediu a penhora sobre o faturamento da empresa; 3) a penhora sobre faturamento da empresa somente pode ser deferida diante ausência de bens penhoráveis, o que não é o caso; 4) “a execução deve ser conduzida de sorte a ser o quanto menos gravosa à parte executada (CPC, art. 805)”; 5) a penhora sobre o faturamento da empresa é capaz de provocar danos irreparáveis à pessoa jurídica; 6) “cedeu em caráter fiduciário, a uma companhia securitizadora, todos os direitos creditórios dos instrumentos de compra e venda de suas unidades imobiliárias”, o que gerou a impenhorabilidade do faturamento da empresa, já que os recursos não lhe pertencem mais; 7) o valor do faturamento não pertence a empresa ré, pois vinculado a escrow account (conta de garantia ou conta-caução), firmada entre a agravante e terceiro como garantia para a emissão de debêntures. Requer o benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a antecipação da tutela recursal para determinar seja substituída a penhora do faturamento pela penhora do bem imóvel localizado no “Encontro das Águas, Bloco PIB, imóvel: 106, Cota: 03, Tipo: Escuna”. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Indeferido de gratuidade de justiça (ID 67566401). Preparo recolhido (ID 68100050). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, apesar da nomenclatura de “despacho”, o pronunciamento judicial impugnado indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, motivo pelo qual possui cunho decisório e, por conseguinte, é recorrível por agravo de instrumento. Oportunamente, registre-se que a decisão versa unicamente sobre a possibilidade de substituição da penhora realizada no percentual de 30% do faturamento da empresa pelo imóvel indicado pelo executado. A decisão que deferiu a penhora no percentual de 30% do faturamento da empresa está preclusa. À vista disso, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. A controvérsia consiste em analisar o pedido de substituição do bem à penhora, o qual foi indeferido pelo juízo. O agravante alega que, após a decisão que deferiu a penhora de seu faturamento, apresentou imóvel em substituição. Defende que houve violação ao princípio da menor onerosidade. O Código de Processo Civil estabelece, preferencialmente, a seguinte ordem para penhora (art. 835): “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” – grifou-se. O § 1o do dispositivo prevê que, embora prioritária a penhora em dinheiro, o juiz pode, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Já a possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Por sua vez, o art. 847 do CPC faculta, em 10 dias, contados da intimação da penhora, ao executado a oferta de bem em substituição ao penhorado, desde que comprove que a substituição lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. O objetivo da norma é assegurar o princípio da menor onerosidade possível ao devedor. Todavia, o princípio não é absoluto: deve ser equilibrado com o princípio da efetividade da execução e preservar o interesse do credor. Neste sentido, registre-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" - (AgInt no AREsp n. 2.074.599/SP, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). No caso, os exequentes agravados não anuíram com a proposta de substituição do bem penhorado, percentual de faturamento da empresa, por outro situado em outra unidade da federação, cuja liquidez não está evidenciada nos autos. Além disso, a substituição à penhora foi apresentada de forma intempestiva, sem observar o prazo previsto no art. 947 do Código de Processo Civil. Neste sentido, registre-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇAO DO BEM PENHORADO. PRAZO DE DEZ DIAS. ART. 847 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECUSA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISAO MANTIDA. 1. Consoante prescreve o artigo 847 do CPC, o Executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 2, Não obstante o art. 805 do CPC preceitue que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797, do referido diploma legal. No caso concreto, além de intempestivo o pedido, o credor não anuiu com a proposta de substituição do imóvel penhorado, situado no foro da execução, por outro situado em outra unidade da federação, cuja liquidez não está evidenciada nos autos. Precedentes. 3. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1742194, 0713234-36.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM PENHORADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA COMARCA. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o art. 848, inc. III, do CPC, as partes poderão requerer a substituição da penhora se havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados. No caso, o credor não anuiu com a proposta dos devedores para substituir o bem penhorado no Distrito Federal por imóvel localizado em outra comarca e de propriedade de terceiros. Nesse quadro, escorreito o indeferimento do pedido de substituição da penhora. 2. Descabido aplicar o princípio da menor onerosidade para o devedor, sob pena de elidir os direitos resguardados ao credor para viabilizar o pagamento do que lhe é devido. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1264855, 07034374120208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020). Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator